Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729817-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ELZITO FERREIRA GUIMARAES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDAS E DANOS. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem. 2. No caso de conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, deve ser considerado o valor integral da dívida, compreendendo o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Precedente do STJ: REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Elzito Ferreira Guimarães (proc. no 0704265-30.2022.8.07.0012), intimou o agravante para apresentar demonstrativo de valor de mercado do veículo objeto da demanda (tabela FIPE) para que a busca e apreensão fosse convertida execução de título extrajudicial (ID no 133813786). 2. Nas razões de ID no 39066727, o agravante, em suma, narra que a ação de busca e apreensão não prosseguiu, pois o automóvel não foi localizado, motivo pelo qual pleiteou a conversão para ação de execução, conforme permitido pelo Decreto-lei no 911/1969. 3. Defende que a execução deve considerar o saldo devedor total do contrato, incluindo as prestações vencidas e vincendas, uma vez que ocorreu o vencimento antecipado da dívida. 4. Destaca que o agravado somente ficaria na posse do veículo (ação de busca e apreensão) se efetuasse o pagamento total da sua obrigação contratual, já que essa previsão decorre de relação jurídica de direito material, que deve ser preservada. 5. Como o veículo não foi encontrado, foi solicitada a conversão em ação de execução, que deve considerar o valor total devido pelo agravado no contrato de mútuo e não a avaliação de mercado do automóvel, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que a ação de execução considere o valor integral da dívida contratual do agravado, devidamente atualizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 39066728, págs. 1-2). 8. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID no 39075982, págs. 1-3). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 39075982, págs. 1-3): “[...] 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 11. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor em optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos doart. 4o do Decreto-lei no 911/69. 12. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 (§1o do artigo 2o), o crédito decorrente de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária “abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”. 13. O artigo 5o, por sua vez, prevê que se o credor optar pela ação executiva direta ou convertida na forma do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, serão penhorados a critério do autor, tantos bens quantos necessários para assegurar a execução do contrato. Logo, depreende-se que há intenção do legislador em conferir proteção ao valor representado pelo título executivo. 14. O automóvel não foi localizado, o que ensejou o pedido de conversão da busca e apreensão em execução (ID no 133807188). 15. Como consequência, o débito exequendo deve representar o valor integral da dívida, compreendendo o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Precedente do STJ: REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020, e desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/1969. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução nos moldes do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, o débito exequendo deve representar o valor da integralidade da dívida, nele compreendido o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1421826, 07026807620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição] 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação de tutela recursal para que o valor da execução represente a integralidade da dívida, correspondente ao somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato, com a dedução daquelas eventualmente pagas pelo devedor (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 17. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 18. Precedente: REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020 e Acórdão 1421826, 07026807620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. À época da elaboração deste voto, foi determinada a expedição de mandado para o agravado tomar ciência da ação e providenciar o pagamento da dívida no prazo de 3 dias úteis (ID no 136454054). Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 39075982, págs. 1-3, que determinou que o valor da execução deve representar a integralidade da dívida, correspondente ao somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato, com a dedução daquelas eventualmente pagas pelo devedor. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro